Tribunal: TJBA
Processo: 8020194-43.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8020194-43.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILMAR SILVA DE ALMEIDA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. VÍTIMA CRIANÇA. IRMÃO DO RÉU. PREMEDITAÇÃO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI EM CONFORMIDADE COM A PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE. INVIABILIDADE. LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. BIS IN IDEM CONFIGURADO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. DEMAIS VETORES RATIFICADOS (CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS DO CRIME, E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE). FALTA DE INDICAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO APLICADA DE 1/8. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. FIXAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Gilmar Silva de Almeida, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da comarca de Teixeira de Freitas/BA, que o condenou à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal), cometido contra seu irmão de 9 anos de idade. Segundo a denúncia, o réu atraiu a criança sob o pretexto de colher frutas, e, após conduzi-la a local ermo, desferiu múltiplos golpes de faca, inclusive no pescoço e no globo ocular, causando-lhe a morte. O crime teria sido motivado por ressentimento e desejo de vingança contra a genitora, pela qual o réu se sentia abandonado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o exame do pedido de gratuidade de justiça na fase de conhecimento do processo penal; (ii) verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) estabelecer se o réu é parcialmente inimputável à luz do art. 26, parágrafo único, do Código Penal; (iv) averiguar a legalidade da valoração negativa da circunstância judicial da personalidade e a fração correspondente para fixação da pena-base; e (v) determinar a fração adequada de redução da pena pela confissão espontânea, na fixação da pena intermediária, reavaliando integralmente a dosimetria da pena e o refazimento dos correspondentes cálculos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise do pedido de justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal, por se tratar de benefício com repercussão prática apenas na fase de cumprimento da pena, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores, não cabendo sua apreciação na fase de conhecimento do processo penal. 4. A decisão proferida pelo Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos, pois encontra respaldo em elementos técnicos e testemunhais consistentes, especialmente no laudo de exame de necrópsia que evidenciou a brutalidade do crime e nas declarações que apontam a premeditação, o motivo torpe e a surpresa na execução do delito. 5. O reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima está amparado em prova idônea. O crime foi motivado por vingança do réu contra sua genitora, utilizando-se de seu irmão menor como instrumento de retaliação, em ação premeditada, executada com extrema crueldade e impossibilidade de reação da vítima. 6. A alegação de semi-imputabilidade do réu foi corretamente afastada, diante da ausência de comprovação de perturbação mental relevante à época dos fatos. Laudo de sanidade mental atestou que, apesar de ser portador de transtorno decorrente do uso de álcool (CID-10 F10.1), o réu possuía plena capacidade de entendimento e autodeterminação no momento da ação delituosa. 7. A atenuante genérica inominada (art. 66 do CP) não foi aplicada por ausência de circunstância concreta relevante apta a reduzir a culpabilidade do agente. 8. A valoração negativa da circunstância judicial da personalidade foi realizada com base nos mesmos elementos já utilizados para agravar a culpabilidade, o que caracteriza bis in idem, devendo ser excluída da dosimetria. 9. Os vetores da culpabilidade, motivo do crime, conduta social e consequências do crime foram corretamente valorados negativamente com base em elementos concretos, como a premeditação, a brutalidade do ato, o histórico comportamental do réu e a idade da vítima. 10. A redução da pena em razão da confissão espontânea foi fixada em patamar inferior a 1/6 sem fundamentação concreta, contrariando entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o fracionamento diverso apenas mediante justificativa idônea. Impõe-se, portanto, o redimensionamento da pena com a aplicação da fração de 1/6. 11. A pena-base foi fixada em 24 anos de reclusão, com valoração negativa de cinco circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime. Contudo, verificou-se bis in idem entre os fundamentos utilizados para negativar a culpabilidade e a personalidade, impondo-se a exclusão desta última. 12. Aplicou-se a fração de 1/8 para cada uma das quatro circunstâncias judiciais negativas remanescentes (culpabilidade, motivos, consequências e conduta social), sobre a diferença entre o mínimo (12 anos) e o máximo (30 anos) da pena prevista para o crime, conforme orientação do STJ, resultando em pena-base de 21 anos de reclusão. 13. Também se constatou ausência de fundamentação concreta para a fixação da atenuante da confissão espontânea em fração inferior à usual, devendo ser aplicada a fração de 1/6, conforme orientação do STJ. 14. A pena foi posteriormente reduzida em 1/6, pela confissão espontânea, fixando-se a pena definitiva em 17 anos e 6 meses de reclusão, ausentes outras causas modificadoras. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A análise do pedido de gratuidade de justiça deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, por se tratar de matéria afeta ao cumprimento da pena.” “A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada quando respaldada por provas técnicas e testemunhais consistentes, ainda que contrarie a tese defensiva, em respeito à soberania dos veredictos.” “A ausência de transtorno mental relevante à época dos fatos, atestada por laudo técnico, impede o reconhecimento da semi-imputabilidade penal.” “A valoração negativa da personalidade com base nos mesmos fundamentos da culpabilidade caracteriza bis in idem e deve ser afastada.” "É legítima a aplicação da fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativa, nos termos da jurisprudência do STJ, quando não houver critério aritmético expresso na sentença." "A confissão espontânea deve produzir redução de 1/6 da pena, salvo fundamentação concreta em sentido diverso." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVIII, alínea “c”; CP, arts. 59, 66, 121, § 2º, I, III e IV, e 26, parágrafo único; CPP, arts. 149 e 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 22.05.2017; STJ, AgRg no REsp 1.835.097/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 28.09.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.144.831/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 11.05.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.805.308/AL, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 16.08.2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de apelação nº 8020194-43.2021.8.05.0256, em que figura como apelante GILMAR SILVA DE ALMEIDA, e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE o recurso e, na parte conhecida, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE, e no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de GILMAR SILVA DE ALMEIDA para readequar a pena-base, afastando a valoração negativa do vetor judicial da personalidade, fixando a fração de redução da atenuante de confissão na segunda fase da dosimetria em 1/6 (sexto), e reduzindo a pena definitiva do réu para 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74